Tribunal: TJDFT
Processo: 0701813-34.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO COMINATÓRIA. CIRURGIA DE ADENOAMIGDALECTOMIA. DIREITO À SAÚDE. NECESSIDADE COMPROVADA.
1. Nos termos do art. 198, II, da Constituição Federal, o serviço público de assistência à saúde deve ser integral. É dever do Estado assegurar a todos o direito à saúde, fornecendo os meios necessários para assegurar os tratamentos que seus administrados necessitam.
2. Reexame necessário não provido. Unânime.